Tribunal: TJDFT
Processo: 0712244-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSENTE OFENSA À HONRA OBJETIVA. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos inicial e o contraposto.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do requerido a lhe pagar a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que as partes entabularam contrato de compra e venda de um "note 11s", pelo valor de R$ 1.850,00. Argumentou que o réu utilizou voltagem diversa da recomendada pelo aparelho, causando um curto no carregador. Afirmou que a garantia do produto não abarca as hipóteses de mau uso ou descargas elétricas. Discorreu que o réu foi ao estabelecimento do autor, aos gritos e na frente da clientela, afirmando que a empresa engana os clientes, pois não fornece garantia. Sustentou que a atitude do réu maculou a honra objetiva do estabelecimento comercial, fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais.
3. Em sede de contestação, o réu, ora recorrido, formulou pedido contraposto em que pretende a condenação do autor a lhe pagar o valor de R$ 4.500,00, a título de indenização por danos materiais e a importância de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Alegou que, após um mês de uso, o carregador do aparelho parou de funcionar, bem como que o autor não atendeu sua solicitação. Argumentou que não utilizou voltagem diversa, bem como que se dirigiu ao estabelecimento, no dia 31/01/2023, para tentar solucionar o problema. Destacou que ficou aguardando a chegada dos donos do estabelecimento para solucionar a questão, contudo, por telefone, a suposta dona do estabelecimento solicitou a retirada do réu da loja.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52313936 e 52313937). Não foram ofertadas contrarrazões.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a empresa recorrente alega que suportou transtornos que superam o mero dissabor, uma vez que teve sua honra objetiva afetada, em razão da conduta do recorrido, o qual lhe imputou fatos mentirosos. Requer a procedência do pedido.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que a parte autora não se enquadra no conceito de consumidor, mas de fornecedor e que, no entanto, os fatos por ela narrados na inicial extrapolam o negócio jurídico de origem. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que o recorrido lhe imputou fatos mentirosos, ônus a si atribuído, nos termos do art. 373, I do CPC. Os vídeos juntados pelo próprio recorrente (IDs 51955410 a 51955412 e 5195546), demonstram que o recorrido se manteve calmo e não adotou qualquer postura exaltada, perante a clientela do recorrente. As declarações prestadas pelos informantes, colaboradores da empresa recorrente (ID 51955429 a 51955431), por si só, não se mostram suficientes para comprovar as alegações do autor e infirmar as imagens dos vídeos. Logo, não restou evidenciada qualquer conduta do recorrido capaz de atingir a honra objetiva da empresa recorrente.
8. Assim, diante da ausência de conduta ilícita do recorrido, incabível a condenação do requerido a reparar os alegados danos morais suportados pelo recorrente.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.